Tribunal: TJDFT
Processo: 0700671-78.2020.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. APOSENTARIA POR INVALIDEZ. SUSPENSÃO DE DESIGNAÇÃO DE PERÍCIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PLAUSIBILIDADE DA ALEGAÇÃO.

1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.

2 – Agravo de instrumento. Aposentadoria por invalidez. Suspensão da designação de perícia. Impossibilidade. Ausência de probabilidade do direito invocado. Em uma análise à luz de cognição sumária, não se vislumbra a probabilidade do direito invocado de existência de ilegalidade no ato administrativo que designou perícia para aferir as condições de incapacidade laboral da servidora aposentada por invalidez.

3 – Aposentadoria por invalidez. Necessidade de perícia médica periódica. A concessão por aposentadoria por invalidez é um benefício concedido sob condição que é a presença da incapacidade laboral, a qual deve ser aferida periodicamente visando à aferir se as condições incapacitantes persistem. As técnicas de tratamento médico evoluem assim como as condições pessoais do paciente, de modo que a superveniência de melhora possibilitando a reversão do servidor à ativa só pode ser aferida se houver a perícia. A recente alteração inserida no artigo 43 § 5o da Lei 8.213/91 pela Lei 13.847/2009, dispensando da avaliação periódica da pessoa aposentada por invalidez por ser portadora de HIV, não se aplica à servidora, que se submete a regime próprio de previdência, previsto na Lei Complementar Distrital 769/2008, a qual não traz previsão nesse sentido. O art. 18 § 6o da norma de regência expressamente prevê que “A concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade, mediante exame médico-pericial do órgão competente.” A manutenção do benefício, por conseguinte, deve seguir o mesmo sentido. Agravo de instrumento conhecido mas não provido.

4 – Agravo de instrumento conhecido, mas não provido. Custas pela recorrente. Sem honorários advocatícios.

E